Tribunal: TJDFT
Processo: 0004229-48.2016.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DO FEITO. DESISTÊNCIA. HORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA CURADORIA ESPECIAL DE AUSENTES. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DESTINADOS AO FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA. PRODEF. PRECEDENTE DESTA CORTE. APELO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito em virtude da ausência de andamento do feito. 1.1. Pretensão do apelante de reforma da sentença, uma vez que não foram fixados honorários sucumbenciais em favor do réu, assistido pela Defensoria na qualidade de Curadoria de Ausentes. Aduz que a Defensoria Pública possui o direito de receber os honorários advocatícios, os quais serão revestidos ao PRODEF (Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Distrito Federal).
2. Dos honorários de sucumbência. 2.1. O Defensor Público que exerce a Curadoria Especial não deve receber honorários advocatícios tendo em vista que sua remuneração é por subsídio e seu desempenho está relacionado às suas atribuições institucionais (artigo 72, caput, do Código de Processo Civil e os artigos 4o, inciso XVI, e 46, inciso III, da Lei Complementar 80/1994). 2.2. No entanto, não há óbice à condenação ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública do Distrito Federal desde que destinados, exclusivamente, ao seu aparelhamento e à capacitação profissional de seus membros e servidores. 2.3. É o que versa o artigo 4o, inciso XXI da Lei Complementar n. 80/1994: “Art.4o São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras: (...) XXI – executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores.” 2.4. Em suma, significa dizer que a representação da parte pela Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial, é cabível o recebimento de honorários nos termos do artigo 85 do CPC, mas que os honorários de sucumbência serão destinados ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Distrito Federal – PRODEF. 2.5. Esta Corte de Justiça segue este entendimento, inclusive quando se tratar de sentença terminativa com fundamento em desistência ou abandono da causa. 2.6. Jurisprudência: “(...) 1. Na desistência da causa por abandono do autor (CPC, art. 90), são cabíveis honorários em favor da Defensoria Pública, que atuou como Curadora Especial do réu ausente (CPC, art. 72, II). (...)” (00370102120148070001, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, PJe: 14/12/2020.). 2.7. Dessa forma, levando-se em conta a causa, tem-se que a verba honorária deve ser estabelecida em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, em razão da ausência de condenação ou proveito econômico, cuja destinação será para o Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Distrito Federal – PRODEF (art. 1o da Lei Complementar distrital n.o 744/2007 c/c art. 3o da Lei Complementar distrital n.o 908/2016).
3. Apelo provido.